Tribunal: TCU
Processo: 009.668/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3804/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão do instituidor Carlos Silva O'Relley de Sousa em favor das sras. Iracema Silva O Reilly de Sousa e Jurema Lassance O'Reilly de Souza: 1. Processo TC- Processo 009.668/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Iracema Silva O Reilly de Sousa (XXX.279.858-XX); Jurema Lassance O'Reilly de Souza (XXX.124.167-XX); Maria Aparecida Cunha de Carvalho Lima (XXX.770.297-XX); Maria Coeli Cunha Lima de Souza Pinheiro (XXX.587.457-XX); Maria Dinice Cunha de Carvalho Lima (XXX.916.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a legalidade da concessão de proventos de reforma ao instituidor Darcy Carvalho de Tavares com base no posto de General de Divisão.